Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA MÍNIMA DE 12 (DOZE MESES). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 557/22 ANS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos: “a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.863,39 e determinar que a requerida retire do nome da parte autora toda e qualquer restrição relativa ao referido débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00; b) Condenar a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 1.690,16 a título de repetição do indébito, a ser corrigida monetariamente a partir de 05/09/2022 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.; e, c) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde da data da citação.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente defende a legalidade da cobrança de multa contratual e das mensalidades vencidas até o efetivo cancelamento do contrato. Sustenta que agiu no estrito cumprimento do contrato e que são legítimos os efeitos moratórios decorrentes da inadimplência da recorrida. Outrossim, aduz que não é o caso de condenação ao pagamento de danos morais, ante a ausência de ato ilícito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Com efeito, as coberturas contratadas pelo plano de saúde coletivo continuam destinadas às pessoas físicas beneficiárias, de modo que o liame havido entre as partes envolvidas se inscreve na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC (no mesmo sentido: (Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E tratando-se de contrato de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei no 9.656/98.
4. Segundo o contexto, em 11/09/2021 a autora/recorrida firmou contrato de adesão a plano de saúde coletivo empresarial com a ré/recorrente e, antes do decurso do prazo de vigência mínima de 12(doze) meses previsto contratualmente, em 11/04//2022, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde.
5. De fato, o contrato entabulado entre as partes prevê na cláusula 31.4.1 (ID 55945759 - Pág. 5) que, se o estipulante solicitar o cancelamento do contrato antes de completar o prazo de 12(doze) meses da contratação, deve comunicar à seguradora com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento e o pagamento dos prêmios deve ocorrer neste período.
6. Por oportuno, registro que o art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS, ao dispor que "a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora", aplica-se à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato.
7. Ademais, em 14/12/2022 foi editada a Resolução Normativa no 557 da ANS, que revogando diversos instrumentos normativos (RN n° 195, de 2009; RN no 200, de 2009; RN no 204, de 2009; RN no 260, de 2011; RN no 432, de 2017; RN no 455, de 2020), estabelece no seu artigo 23: "As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
8. Nesse contexto, a exigência contratual de notificação prévia para a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial não se mostra abusiva quando aplicável a ambas as partes, contratante e contratado. No mesmo sentido: Acórdão 1687000, 07005528020228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, em face dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, não é cabível interpretação diversa do que restou livremente pactuado. E ante a ausência de prática abusiva perpetrada pela recorrida, visto que a rescisão contratual foi imotivada, reputo legítimos os efeitos moratórios decorrentes do inadimplemento da recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.